Tribunal: CARF
Processo: 13888.001825/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001825/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.161 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SACILE PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora analise a incidência de juros de mora e a aplicação da multa de mora sobre os
débitos em confronto dos dados fornecidas pela Recorrente com os registros internos da RFB,
em especial a DCTF e possíveis pagamentos, para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão
e a congruência das alegações constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a fase em
que se encontram os débitos controlados no processo no 13888.720.307/2008-08 (CDA no
80.2.10.004233-07).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de
Compensação
(Per/DComp)
nos
01235.98659.050903.1.3.06-3739,
11449.59769.050903.1.3.06-2631 e 30165.49607.050903.1.3.06-3698 em 05.09.2003, e-fls. 04-
18, utilizando-se do crédito relativo aos pagamentos a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 5706, respectivamente, nos valores de R$44.764,24, R$45.480,99 e R$45.121,20
recolhidos em 09.10.2002, 06.11.2002 e 04.12.2002 referentes a novembro e dezembro do ano-
calendário de 2002, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório DRF/PCA/SP no 557, de 14.05.2008, e-fls. 68-74,
em que as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das
quais se concluiu pelo deferimento do pedido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001825/2008-11
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

IRRF SOBRE JUROS RECEBIDOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO DO
CAPITAL PRÓPRIO.
Tratando-se de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de renda
retido na fonte será considerado como antecipação do devido na declaração de
rendimentos ou compensado com o retido por ocasião do pagamento ou credito de juros,
a titulo de remuneração do capital próprio, a seus acionistas.
Dispositivos legais: Art. 9o, §§ 3o e 6o da Lei no 9.249/95.
Compensação Homologada
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma/DRJ/BEL/PA no 01-27.571, de 24.10.2013, e-fls.
156-160:
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 25.03.2014, e-fl. 163, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.04.2014, e-fls. 165-178, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO
III.1 - Da Suficiência do Crédito Tributário Objeto de Compensação
18. Conforme já adiantado, a RECORRENTE apresentou alguns pedidos de
compensação, haja vista possuir crédito suficiente para tanto. No entanto, a I. RFB
considerou os créditos da. RECORRENTE insuficiente e instaurou o PA no
13888.720.307/2008-08 para a cobrança do saldo remanescente.
19. Embora a RECORRENTE tenha apresentado defesa, a I. DRJ manteve a
cobrança sob o argumento de existe um intervalo de tempo entre a data dos vencimentos
dos tributos e a data em que foram apresentados os pedidos de compensação.
20. Em razão desse lapso temporal, a RECORRENTE deveria calcular o valor de
multa e juros de mora, o que não foi feito; ou seja, o que está se exigindo nos autos é tão
somente a multa e juros de mora, acumulados desde o vencimento dos tributos até a data
da entrega das DCOMPs.
21. Ocorre que tal exigência, não deve ser aplicada no presente caso!
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

22. Com efeito, para fundamentar a decisão, a I. DRJ avoca o art. 28, da IN/SRF no.
210/2002, que dispõe: "Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação."
23. Porém, é fato que a Lei no 9.430/96, na parte que dispõe sobre o instituto da
Compensação, jamais fez tal exigência. Aliás, lei alguma assim dispôs.
24. Como se sabem, de acordo com o princípio da legalidade, exposto no art. 5o, II,
da CF/88, ninguém será obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Na mesma linha: ò
União e aos respectivos Entes Federados é vedada a instituição ou majoração de tributos
sem que a lei o estabeleça, bem como a cominação de penalidades para ações ou
omissões contrárias a seus dispositivos, conforme preceitua o art. 150, I, da CF/88 e 97, I
e V, do CTN.
25. Ocorre que, ante a ausência de lei em sentido estrito, que determine a correção
de débitos até a data da entrega da Declaração de Compensação, não pode o Órgão
Fazendário, a pretexto de elaborar Instrução Normativa, inovar, exigindo tributos e
penalidades por descumprimento de questões formais.
26. Por análise feita à legislação vigente à época dos fatos, não há lei que exija tal
formalidade, tão-somente, Instrução Normativa, o que é flagrantemente ilegal. [..]
28. Logo, se a lei não dispõe acerca da correção dos débitos até a data da entrega
da Declaração de Compensação, não pode norma hierarquicamente inferior, no caso,
Instrução Normativa, disporá respeito.
29. Como o próprio nome diz, a Instrução Normativa visa esclarecer normas já
existentes, isto é, a forma pelas quais determinadas regras será aplicada ao caso concreto,
por exemplo: a entrega de Declaração de Compensação que deve ser feita através do
PER/DCOMP; a guia para recolhimento de tributos federais administrados pela Secretaria
da Receita Federal será o DARF etc.
30. Ademais, não há como manter uma exigência fiscal baseada em mera
formalidade. Pretender, a RFB, tributar fato, meramente formal, denota a postura
arbitrária da fiscalização, visto que afrontou flagrantemente a Constituição Federal ao
instituir tributo e penalidade sem lei que o defina.
31. Considerando, pois, que embora houvesse atraso na entrega da DCOMP,
percebe-se que o Erário não foi prejudicado!
32. Logo, a pretensão fiscal é manifestamente insubsistente, face à inexistência de
fundamento legal que faça do erro de fato a hipótese de incidência de tributo.
33. Afinal, a extinção dos débitos ocorreu no momento em que a RECORRENTE
realizou a compensação e não quando entregou a Declaração de Compensação que tem o
condão de, tão-somente, declarar um fato já realizado. Isso porque, repita-se, a
Declaração de Compensação não tem o condão de alterar a data de vencimento do tributo.
[...]
35. Assim, de acordo com o entendimento dominante dos Tribunais
Administrativos, o mero erro de fato não constitui fundamento para a exigência de
tributo.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

36. Ademais, corroborando o entendimento de que a extinção se deu no
vencimento dos débitos, é fato que o crédito (indébito) já estava na "posse" do Fisco, cuja
forma se operou mediante a entrega da DCOMP; ao contrário do pagamento efetuado por
meio de DARF.
37. Ou seja, não houve prejuízo algum ao Erário. Porquanto os valores utilizados
pela RECORRENTE para quitar os seus débitos já estavam em poder do Fisco.
38. Ora, ainda que pudéssemos presumir que os valores cobrados referem-se ao
atraso na entrega das DCOMPs, não há, sequer, previsão legal de atualização dos valores
em comento. Portanto, tendo-se em vista a inegável ausência de critérios, resta claro, a
afronta ao direito de ampla defesa da RECORRENTE.
39. Diante do exposto e, ante a ausência de lei que determine a correção de débitos
até a data da entrega da Declaração de Compensação, resta demonstrado que o v. acórdão
deve ser integralmente reformado, com o consequente cancelamento da cobrança
pretendida pela RECORRIDA.
III. 2 - Dos Documentos Apresentados Após a Manifestação de Inconformidade
40. Verifica-se no v. acórdão recorrido, que a I. DRJ/BEL deixou de apreciar os
documentos apresentados pela RECORRENTE após o protocolo da Manifestação de
Inconformidade.
41. Naquela oportunidade, a RECORRENTE trouxe aos autos documentos
contábeis que demonstram a existência do crédito tributário utilizado nas compensações.
42. Ora, importa afirmar que o pronunciamento, sobre tais provas juntadas, é
necessário. Não pode o v. acórdão, desconsiderar posterior juntada de documentos pela
RECORRENTE, vez que estes foram apresentados, justamente, para conferir idoneidade
aos seus créditos tributários em apreço.
43. Cumpre ressaltar que a superveniente apresentação dos aludidos documentos,
se respalda no princípio da busca pela verdade material, segundo o qual o Fisco deve
buscar todos os meios que comprovam a realização ou omissão de ato contrário ao Erário
Público. [...]
45. Por conseguinte, resta claro que a decisão da C. DRJ/BEL, ora recorrida, deve
ser reformada, pelo que, imposta que os documentos apresentados pela Recorrente sejam
analisados, de modo que, proporcione o correto julgamento de sua defesa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
46. Ante o exposto, pede e espera a RECORRENTE SEJA RECEBIDO, COM
EFEITO SUSPENSIVO, CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO O
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, reformando-se, totalmente, a decisão ora
recorrida, a fim de:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

(i) determinar a imediata suspensão da exigibilidade do PA no
13888.720.307/2008-08 (CDA no 80.2.10.004233-07), nos termos do art. 151, III, do
CTN;
(ii) para reformar a decisão proferida pela I. DRJ, HOMOLOGANDO
integralmente as compensações realizadas por meio das DCOMPs apresentadas,
cancelando-se, ainda, eventuais débitos em aberto, multa, juros e demais encargos legais
controlados no PA no 13888.720.307/2008-08 (CDA no 80.2.10.004233-07).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Valoração
A Recorrente afirma que nos atos não constam a previsão “de multa ou juros em
cobrança”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na
forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, e-fls. 76-80, que
serão exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42
do Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017).
Ainda pertinente à denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento
do tributo devido e dos juros de mora, tem-se que exclui a responsabilidade do sujeito passivo
pela penalidade pecuniária em função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A exteriorização de vontade não tem forma prevista em lei e alcança tão somente a
obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação que não esteja
declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de qualquer procedimento fiscal1.
Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP 2, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 01.09.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF3:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação

1 Fundamentação legal: art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 138 do Código Tributário Nacional.
2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
3 Fundamentação legal: art. 138 do Código Tributário Nacional, art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a matéria, a Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, prevê:
A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação Especial de
Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec) enviaram a Nota Conjunta
Codac/Corec no 1, de 14 de março de 2012, à Coordenação Geral de Tributação (Cosit)
para solicitar a revisão da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012.
2. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, teve por escopo orientar as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das consequências dos Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nos 4 e 8, de 20 de
dezembro de 2011:
ATO DECLARATÓRIO No - 4, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro Campbell Marques; REsp
1062139, rel. min. Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki.
ATO DECLARATÓRIO No - 8, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 1 0.522, de 19
de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010.
2.1. Os atos declaratórios s e embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e
2124/2011. Sua base legal foi o art. 19 da Lei no 10.522, de 10 de outubro de 1997, com
a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004. A orientação às unidades da RFB decorreu
da sua vinculação automática ao s atos do Ministro da Fazenda.
2.2. Tendo em vista os mais diversos questionamentos acerca dos atos, a Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, objetivou responder os já formulados, principalmente na definição
(não feita pela PGFN em seus atos e pareceres) das situações que podem ser definidas
como denúncia espontânea e que a multa de mora não mais deve ser cobrada (Ato
PGFN no 4); e em quais situações a retificação da declaração por parte do sujeito
passivo pode ser considerada denúncia espontânea (Ato PGFN no 8).
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por objetivo
flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que dificilmente teria ganho de
causa.
Afinal, um processo judicial tributário no âmbito federal gera diversos custos. Além dos
custos ao erário, o acúmulo de processos sem chance de ganho prejudica a todos os
jurisdicionados, incluindo a própria Fazenda Pública, uma vez que processos com reais
chances de sucesso ou execuções fiscais com probabilidade real de recuperação ficam
com o seu andamento prejudicado.
3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração Pública: se ela
não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz mais sentido insistir em
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

proceder de maneira contrária administrativamente. No caso do inciso II do art. 19, o
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda, quando aprovado pelo Ministro da
Fazenda, já vincula a RFB.
4. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, foi feita em decorrência das diversas dúvidas que
os atos da PGFN geraram, pois desde a publicação dos atos declaratórios, assinados
pelo Ministro, a RFB já estava vinculada a eles. Alguns dos entendimentos da Nota
devem ser revistos, bem como a interpretação dos atos da PGFN, a fim de se limitar aos
precedentes que os embasaram.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura - se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001825/2008-11

Nestes termos, uma vez caracterizado o instituto da denúncia espontânea, devem
ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora, desde que seja
efetuado o pagamento integral do tributo. Ocorre que no presente caso traz justamente a
peculiaridade de se considerar que a compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que
não foi enfrentado na referida decisão vinculante.
A Recorrente afirma que apresenta documentos comprobatórios da
impossibilidade de incidência de juros de mora e da aplicação da multa de mora sobre os débitos.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade da reexame da matéria impõe o retorno
dos autos a DRF de origem, uma vez que se destina a contrapor fatos ou razões trazidas aos
autos. Por conseguinte a autoridade preparadora deve analisar o início de prova relativo ao
conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em cotejo com os dados
constantes nos registros internos da RFB.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora analise a incidência
de juros de mora e a aplicação da multa de mora sobre os débitos em confronto dos dados
fornecidas pela Recorrente com os registros internos da RFB, em especial a DCTF e possíveis
pagamentos, para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a fase dos débitos controlados no processo
no 13888.720.307/2008-08 (CDA no 80.2.10.004233-07).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital